Tribunal: TJMT
Processo: 0019556-73.2019.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019556-73.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAYSON HUTYSAN ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 708.593.311-99 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PROVAS SUFICIENTES DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A VENDA DE ENTORPECENTES – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE OS FATOS RELATADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Ausente o juízo de certeza necessário quanto à prática do tráfico de drogas, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 0019556-73.2019.8.11.0055, que desclassificou a conduta imputada ao acusado
Layson Hutysan Alves do Nascimento
para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos policiais militares, evidencia que a droga encontrada com o apelado seria comercializada, motivo pelo qual deve ser condenado nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id. 166879674).

Em suas contrarrazões, a defesa do apelado aduziu que não há provas suficientes de que o entorpecente apreendido se destinava à traficância, o que demanda a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, requerendo, assim, o desprovimento do recurso interposto (Id.

166879680).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 168712156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 13 de agosto de 2019, por volta das 2h44min, na rua 06, próximo a Loja Pernambucanas, região central da cidade de Tangará da Serra/MT, o acusado
Layson Hutysan Alves do Nascimento
trazia consigo uma porção pesando 3,68g de pasta-base de cocaína, droga de uso proscrito no País, capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo o apurado, uma equipe da polícia militar fazia rondas pelo centro desta urbe e flagrou o momento em que Layson entregou um objeto para um homem, identificado posteriormente como Antônio.

Isto posto, decidiram por abordá-los e ao realizarem a revista pessoal nos mesmos, os milicianos encontraram próximo ao implicado,
01 (uma) porção
da substância análoga a pasta base de
cocaína
, bem como uma faca serrilhada contendo resquícios do entorpecente, conforme comprovado no laudo de constatação de f. 18/19.

Na sequência, Antônio confessou para equipe policial que e dependente químico e havia acabado de comprar a pasta base de cocaína de Layson por R$ 10,00 (dez reais) em dinheiro.

Ademais, o laudo de constatação de f. 18/19 informou que foi identificada na única porção da substância de cor branco amarelado a presença de Tiocianato de Cobalto II (COCAINA) com massa bruta

de 3,68g, bem como a mesma substância na faca serrilhada, o que ainda foi ratificado pelo Laudo Pericial de anexo.

Por fim, conforme certidões anexas, o denunciado possui extensa ficha criminal pela prática do crime de furto, entre outros, ao passo que ostenta, inclusive, executivo de pena, sendo, portanto, reincidente na forma da lei (...)
”
(Id. 166878168, pp. 5-7).

Diante desse quadro fático, o acusado
Layson Hutysan Alves do Nascimento
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e, após a instrução processual, a conduta imputada ao apelado foi desclassificada para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas, e os autos remetidos ao Juizado Especial Criminal.

Inconformado, o Ministério Público ingressou com o presente recurso, requerendo
a condenação do apelado nos termos da denúncia
, ao argumento de que os elementos de prova colhidos durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos policiais militares, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado na fase inquisitiva, o
acusado
Layson Hutysan
admitiu a propriedade da droga encontrada, ressaltando que se destinava ao consumo próprio e que a testemunha Antônio havia lhe pedido “uma parada”, mas que não lhe entregou o produto:

“
(...) QUE em horário aproximado das duas horas da madrugada do dia de hoje, 13/08/2019, na rodoviária local, de pessoa que não conhece nem sabe dizer onde possa ser encontrada, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais) diz ter comprado uma pedra de pasta base de cocaína. Que diz ter deixado a rodoviária acompanhado de uma moça que somente conhece de vista. Que mencionada moça também faz uso de cocaína e saíram na intenção de fazer sexo e usarem drogas. Que em determinado momento, diz que um rapaz ali passou, pessoa que somente conhece de vista e não sabe declinar o nome, agora já identificado como Antônio Carlos Santos de Almeida. Que mencionado rapaz falou para si: ‘e ai, me salva’. Que como havia comprado a pasta base, diz ter decidido dar um ‘pega’ para o rapaz. Que não teve tempo para entregar a pasta base para o rapaz, foram abordados pelos militares. Que quando da abordagem, diz ter jogado a pasta base no chão e os militares a encontraram. Que consigo os militares localizaram e arrecadaram somente uma faca serrilhada. Que nega comercializar substância entorpecente, alega somente fazer uso desde os 13 anos de idade (...)
” (Id. 166878168, p. 26-27).

Em juízo, o acusado ratificou que não possuir envolvimento com a narcotraficância, ressaltando que, na época do crime, era dependente químico. Confirmou que havia adquirido drogas para o consumo pessoal e que a testemunha Antônio pediu para irem juntos consumir o produto, momento em que os policiais apareceram e efetuaram a sua abordagem (relatório de mídias de Id. 166879663).

Ouvida apenas na fase inquisitiva, a testemunha
Antônio Carlos Santos de Almeida
confirmou que conhece o acusado e sabe que ele é usuário de drogas. Disse que, apesar de não possuir muita intimidade com o apelado, pediu lhe para que cedesse “uma parada” de pasta-base, momento em que foram surpreendidos pela chegada dos policiais. Por fim, negou ter comprado drogas do acusado, ressaltando que havia lhe pedido uma porção de forma gratuita (Id.

166878168, p. 17).

A testemunha
Mirian Ferraz Berbel Balmer
, policial militar que atendeu a ocorrência, afirmou em juízo que realizavam rondas de rotina, ocasião em que visualizaram o acusado em atitudes suspeitas, pois parecia estar entregando algo para outro rapaz, razão pela qual foram abordados. Realizadas buscas, encontraram uma porção de pasta-base de cocaína e uma faca com resquícios de droga. Por fim, esclareceu que não conhecia o acusado de outras ocorrências (relatório de mídias de Id. 166879663).

O policial militar
Cleyton Gobbi Cordeiro
confirmou na fase inquisitiva que visualizaram o acusado tentando entregar um objeto para a testemunha Antônio e, feita a abordagem, constaram se tratar de uma pequena porção de drogas (Id. 166878168, p. 15). No entanto, na fase judicial, disse não se lembrar dos fatos narrados na inicial acusatória (relatório de mídias de Id. 166879663).

Assim, não obstante os argumentos apresentados pelo apelante, do cotejo da prova colhida durante a instrução processual constata-se que, ainda que tenha sido apreendida droga em posse do apelado, as circunstâncias da apreensão não permitem concluir com a certeza necessária que se trata de traficante de drogas.

Neste ponto, convém
destacar que a redação atribuída ao art. 28 da Lei de Drogas apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma, de modo que a principal diferença entre os crimes está na finalidade da substância entorpecente, pois o primeiro tipo penal está voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Contudo, não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme se denota na inteligência do art. 28, § 2o, da lei n. 11.343/2006:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
para consumo pessoal
, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

(...)

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
(grifo nosso)
.

Partindo das premissas legais supramencionadas, verifico que o apelado negou veementemente a traficância, assegurando que a pequena porção de droga apreendida consigo se destinava ao consumo próprio. Disse ainda que, embora corréu tenha solicitado que cedesse parte da droga, não atendeu ao pedido.

Igualmente, infere-se da prova testemunhal que o apelado foi abordado por acaso, durante diligências de rotinas, inexistindo investigações prévias ou pretéritas que indicassem o seu envolvimento com a comercialização de drogas.

Ademais, importante ressaltar que em poder do réu não foi localizada nenhuma quantia monetária, indicativo que reforça a tese defensiva de que havia se dirigido ao local a fim de adquirir drogas para consumo próprio e que teria utilizado todo o seu dinheiro na compra do entorpecente apreendido.

Outrossim, a quantidade de droga encontrada em posse do réu (3,68g de pasta-base de cocaína) e as circunstâncias casuais de sua abordagem, não permitem concluir de forma contundente que o produto seria entregue ao consumo de terceiro.

Aliás, de acordo com as informações constantes na certidão de Id. 166878168, pp. 87-89, e em consulta ao sistema informatizado dessa Corte de Justiça, é possível constatar que o acusado não respondia criminalmente pela prática de tráfico de drogas, mas apenas por delitos patrimoniais, existindo também termos circunstanciados relativos ao porte de drogas para uso pessoal, situação que corrobora a assertiva de que o material apreendido tinha por finalidade o consumo próprio.

Em suma, o que se pode dizer com certeza é que o acusado foi abordado pelos policiais militares em local conhecido pela venda e consumo de drogas e que portava uma porção de pasta-base de cocaína. Porém, a quantidade de droga apreendida, a ausência de instrumentos típicos da traficância (p. ex. balança de precisão, caderno de anotações, dinheiro em espécie, etc.) e a inexistência de investigação policial prévia ou posterior para comprovar a sua dedicação à atividade criminosa, tornam questionável a conclusão de que o material ilícito tinha por finalidade a entrega a terceiros.

Dessa forma, da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual, não é possível concluir de forma contundente que o acusado Layson trazia consigo drogas destinada à mercancia, condição que inviabiliza a condenação em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que o apelado seja pessoa propagadora de drogas, até porque os seus relatos não estão isentos de incoerências. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir-lhe as gravosas penas cominadas ao tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que o apelado trazia consigo drogas destinadas à venda ou à entrega a terceiros, a sentença impugnada deve ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023